Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RÉU. UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DE CELULAR E BIOMETRIA FACIAL DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

1. A instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, responde objetivamente por fortuito interno ocasionado pelas fraudes de terceiro sem a participação do consumidor. A culpa exclusiva do consumidor, contudo, rompe o nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada pelo estelionatário.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro. No presente caso, o Banco Réu cumpriu tal ônus, demonstrando a veracidade da contratação.

3. A contratação foi realizada por aplicativo no próprio número de celular do Autor, pelo que não é verossímil que não tenha tido a devida informação do contrato e anuído com suas cláusulas. Foi utilizado o número celular do consumidor, que concordou com as cláusulas do contrato, enviou seus documentos pessoais e forneceu sua biometria facial para contratação, tendo o valor sido depósito em conta do Autor que, ao recebe-lo, transferiu para empresa terceira, mesmo após notar e questionar o nome diferente da pessoa jurídica beneficiária do boleto.

4. Diante da realização da contratação e manifesta impossibilidade do Réu de evitar o golpe sofrido pelo consumidor, já que esse quem contratou, recebeu o valor e o transferiu para terceiros, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, para afastar a responsabilidade do Banco Recorrente.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.